Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS MENORES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E ADMINISTRADOR DE PATRIMÔNIO COMUM. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO. NECESSIDADE. FILHO SOB A GUARDA DO GENITOR. ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO GENITOR (CPC, ART. 373, II). RÉU EMPRESÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, devendo ser corroborada mediante elementos aptos a comprovarem a qualidade que se lhe atribuíra, podendo ser desconsiderada com lastro na apreensão de que o postulante qualifica-se como empresário e sobejam outros elementos indutores de que a renda mensal auferida e sua efetiva situação financeira comporta o adimplemento dos custos processuais sem prejuízo de sua subsistência (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
2. Aventando o genitor, no ambiente de ação de alimentos, como tese de defesa e fato impeditivo do direito invocado, que um dos filhos vive sob sua guarda de fato, fomentando suas despesas cotidianas, obstando que seja fixada prestação alimentar a seu cargo a ser revertida ao descendente, atrai para si o ônus de corroborar o alegado, consoante a cláusula geral que regula o ônus probatório, derivando da inexistência de comprovação do ventilado e da subsistência de evidências de que o menor, em verdade, vive sob a guarda da mãe, que o alegado deve ser refutado e assimilado o inicialmente aduzido como expressão da realidade, fixando-se a premissa de que o descendente dependente da concorrência material do pai para custeio de suas despesas cotidianas por não viver sob suas expensas (CPC, art. 373, I e II).
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
4. As necessidades de crianças e adolescentes são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante com a atividade empresarial que desenvolve, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Os rendimentos mensais auferidos com atividade empresarial não podem ser delimitados de modo exato, notadamente quando se esquivara o alimentante do ônus que lhe estivera debitado ao não coligir nenhum comprovante dos seu efetivo rendimento atual, conquanto evidenciado pelos alimentandos o desenvolvimento de atividade comercial pelo pai e a subsistência de razoável patrimônio imobilizado, ensejando a apreensão de que os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, em montante que se afigure razoavelmente adequado à sua capacidade contributiva.
7. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte deduzira a pretensão contra fato incontroverso, alterara a verdade dos fatos, usara do processo para conseguir objetivo ilegal e provocara incidente manifestamente infundado, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação a aferição de que os litigantes, que trazem inverdades, usando ilegalmente de incidente infundado, tinham ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas para obter a prestação almejada como má-fé processual, pois, conquanto a parte contrária discorde de sua interpretação, não se revestem da natureza de deslealdade e da intenção de prejudicar ou corromper o desiderato do processo, integrando o argumentado, se não revestido de conteúdo emulativo ou tangente à realidade, o acervo retórico compreendido pelo direito de defesa (CPC, art. 80, I, II, III e VI).
8. Provido o recurso, implicando no acolhimento parcial do pedido alimentar, a resolução determina a redistribuição dos ônus de sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos e majorados. Unânime.